Tribunal: TJDFT
Processo: 0726169-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À NÃO SURPRESA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência por ela formulado para determinar o desbloqueio de numerário de sua titularidade bloqueado por meio do sistema Sisbajud.
2. Apesar da relevância dos argumentos expostos pela agravante sobre a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados via Sisbajud, trata-se de matéria que antes deve ser suscitada e examinada pelo Juízo de origem. A análise do tema neste momento violaria o princípio do duplo grau de jurisdição e representaria indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
3. Se o agravado, apesar de asseverar que a agravante não apresenta hipossuficiência a habilitá-la à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, apenas lança argumentos genéricos para sustentar o pedido de não concessão da benesse e não apresenta elementos aptos a infirmar a conclusão desta Relatoria ao deferir o referido benefício, no âmbito recursal, este deve ser mantido.
4. Realizado o bloqueio de valores via sistema Sisbajud, com o intuito de satisfazer crédito exequendo, deve ser garantido o direito ao contraditório a ambas as partes, exequente e executada, a fim de observar aos princípios do contraditório e da vedação à não surpresa.
5. Não carece de fundamentação a decisão que, em observância aos princípios do contraditório e da vedação à não surpresa, indefere o pleito da executada e oportuniza prazo razoável para a parte exequente se manifestar quanto ao pedido de desbloqueio do valor encontrado via sistema Sisbajud.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.